Tribunal: TJPA
Processo: 0806680-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806680-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
. alegação de ausência dos requisitos necessários para o decreto e manutenção da custódia cautelar. decreto preventivo devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa, da gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
. observância ao art. 312 do cpp. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

Na espécie, verifica-se a presença dos elementos suficientes a justificar o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente. Os fatos ocorreram em 28/02/2019, e o magistrado
a quo
, ao constatar a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do coacto e o fato de que o mesmo teria se evadido do distrito da culpa, decretou a sua prisão preventiva, em
10/02/2020
, com base no art.312 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, motivando devidamente o
decisum
.

3.

Consta do decreto preventivo que o coacto se evadiu depois do crime,
encontrando-se, portanto, na condição de foragido,
de modo que a custódia se mostra necessária a fim de garantir a aplicação da lei penal. Em decisão proferida no dia 14/12/2021, a autoridade coatora ratificou a necessidade de manutenção da custódia, ao entender pela permanência dos requisitos autorizadores da custódia.

4.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei pena
l" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des.
José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior
.

Belém, 07 de junho de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS
, pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I (homicídio qualificado pelo motivo torpe) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido) c/c art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

O impetrante alega que o paciente se encontra sofrendo ameaça de constrangimento ilegal no seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de salvo-conduto, para que o coacto possa responder

ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 28/02/2019, nas imediações do Ramal do Itambá, a 10km da vila Curupati, no município de Viseu, a vítima Nadson Nonato Sousa Farias transitava de moto, quando foi surpreendida e atacada com golpes de paulada, diante do que veio a óbito ainda no local. As investigações evidenciaram que foi morta por encomenda dos acusados RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS, ora paciente, e HELENA DA SILVA SENÇÃO, os quais encarregaram a execução do assassinato os acusados EZIQUIEL GONÇALVES ANANIAS, vulgo CHICO PRETO, funcionário do casal, e seu cunhado EDSON VANDO DO ROSÁRIO, vulgo CAPILÉ. O procedimento policial revelou que os acusados RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS e HELENA DA SILVA SENÇÃO encomendaram a morte da vítima dissimulando um assalto a partir de uma ‘casinha’ montada na estrada juntamente com os acusados EZIQUIEL GONÇALVES ANANIAS, vulgo CHICO PRETO e EDSON VANDO DO ROSÁRIO, vulgo CAPILE, levando a moto da vítima após deixar o corpo no local. A investigação registra, ainda, que o acusado RAIMUNDO NONATO SOUSA FARIAS era desafeto público da vítima, fazia-lhe acusações de furtos, bem como já havia prometido que ia lhe providenciar uma ‘surra de pau’, como de fato aconteceu, e a acusada HELENA DA SILVA SENÇÃO, igualmente foi vista por testemunhas ameaçando a mãe da vítima, senhora ROSALINA BORGES DE SOUSA, de que “ia mandar fazer o mesmo que foi feito com a vítima NADSON”.

A prisão preventiva do coacto foi decretada no dia 10/02/2020. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 19/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes dos artigos 121, §2, III e IV, c/c art. 157, §2º, II, ambos do CP, a qual foi recebida no dia 12/02/2021. O juízo
a quo
proferiu decisão mantendo a custódia preventiva, em 31/08/2021 e 14/12/2021. O paciente foi pronunciado no dia 16/09/2021, pela prática dos crimes do art. 121, §2º, I (homicídio qualificado pelo motivo torpe) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido) c/c art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos suficientes a justificar o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente. Os fatos ocorreram em 28/02/2019, e o magistrado
a quo
, ao constatar a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do coacto e o fato de que o mesmo teria se evadido do distrito da culpa, decretou a sua prisão preventiva, em
10/02/2020
, com base no art.312 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, motivando devidamente o
decisum
.

Constata-se, portanto, de acordo com a decisão impugnada, que o coacto se evadiu depois do crime, não havendo notícia nos autos de que fora
localizado até a presente data, encontrando-se, portanto, na condição de foragido,
de modo que a custódia se mostra necessária a fim de garantir a aplicação da lei penal, conforme motivado pelo juízo coator, na parte que interessa,
verbis
:

“Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das testemunhas, aliados ao auto de reconhecimento de pessoa, trazem indícios de autoria, indicando, que os representados seriam os supostos autores do delito que ceifaram a vida da vítima Nadson Nonato Sousa Farias. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). Quanto ao status libertatis do indiciado, acolho as razões expendidas pelo representante do Ministério Público e pela autoridade policial, de modo a vislumbrar presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista que os fatos narrados evidenciam a periculosidade dos representados, notadamente pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, fatos que demostram ser necessária segregação cautelar dos representados para salvaguarda da ordem pública da reiteração de novos delitos. Não se deve olvidar, relativamente ao
periculum libertatis
, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do contexto empírico da causa. Conforme a diretriz emanada da Corte Suprema, é certo que, para condenar penalmente alguém, o órgão julgador tem de olhar para trás e ver em que medida os fatos delituosos e suas coordenadas dão conta da culpabilidade do acusado. Já no que toca à decretação da prisão preventiva, se também é certo que o juiz valora esses mesmos fatos e vetores, ele o faz na perspectiva da aferição da periculosidade do agente. Não propriamente da culpabilidade. Pelo que o quantum da pena está para a culpabilidade do agente assim como o decreto de prisão preventiva está para a periculosidade, pois é tal periculosidade que pode colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração delitiva (cuidando-se, claro, de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública). (HC 94330-SP, Rel. Min. Ayres Brito, j. 20/03/2012, DJe 078 divulg 20/04/2012 public 23/04/2012). A segregação cautelar se faz necessária ainda, para a garantia de aplicação da lei penal ante a notícia de fuga do representado que, após a ocorrência do delito, conforme a autoridade policial, se evadiu do distrito da culpa. Como bem já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (HC 90967-PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/09/2007, DJe 131 div 25/10/2007 publ 26/10/2007, DJ 26/10/2007 p. 63, Ement Vol 02295-05.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos da referida trama delituosa”.

Cumpre observar que para a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que o paciente efetuou disparo de arma de fogo na região da cabeça de uma das vítimas, que veio a óbito e efetuou também, diversos outros em direção às outras duas vítimas, que não foram ao óbito, pois prontamente socorridas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destacou-se, ainda, a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em 2012 e o mandado de prisão ainda não foi cumprido.

3. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. (
omissis
). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Outrossim, em decisão proferida no dia 14/12/2021, a autoridade coatora ratificou a necessidade de manutenção da custódia, ao entender pela permanência dos requisitos autorizadores da custódia, ressaltando que:

“Em que pese o pedido do nobre advogado de defesa, o pleito não deve prosperar. Em termos gerais, ratifico as decisões anteriores que decretaram e mantiveram a preventiva. Nessa fase do processo, temos a presença do fumus comissi delicti, até porque temos o recebimento da denúncia e a pronúncia. No tocante ao
periculum libertatis
, ainda se mantém hígidos. Em que pese as boas condições pessoais e o fato de não ter se envolvido em processo criminal após esse fato, o fundamento ainda persiste, qual

seja, a gravidade em concreto do fato, que permite concluir pela periculosidade do agente, gerando a necessidade da custódia cautelar para evitar a repetição de crimes, isto é, a garantia da ordem pública. O fato descrito na inicial é um homicídio, praticado em coautoria, com premeditação, praticado com extrema gravidade, com pessoas em local incerto e não sabido, enfim, tudo isso revela um delito com evidente gravidade em concreto. A questão da necessidade da prisão para aplicação da lei penal também se mantém, pois, após o fato, após o início da ação penal empreendeu fuga de Viseu, permanecendo nessa condição até a sentença de pronúncia, nisso, não há segurança para o processo que, caso seja condenado, não irá se furtar à aplicação da lei. Enfim, entendo que temos o
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) e
periculum libertatis
(garantia de ordem pública e aplicação da lei penal), mantendo as decisões anteriores que decretou e mantiveram a custódia cautelar”.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de junho de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/06/2022